Tribunal: STF
Processo: Rcl 62337
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Eduardo da Silva dos Santos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 5114924-32.2021.4.02.5101, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. REFORMA. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    1 - Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que pronunciou a prescrição e declarou a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 



    2 - O cerne da questão diz respeito a saber se o Apelante faz jus à anulação do ato de sua reforma, com reintegração ao Serviço Ativo da Marinha do Brasil, sob o argumento de que teria cessado a incapacidade que deu ensejo a sua reforma. 



    3 - De acordo com jurisprudência já pacificada acerca do assunto, a pretensão de revisão do ato de licenciamento de militar visa modificar a própria situação fático-jurídica, e, assim sendo, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 atinge o próprio fundo de direito e não apenas as prestações vencidas. Precedentes. 



    4 - Assim, como no caso em tela o ato de licenciamento deu-se em 17/06/2015 e o ajuizamento da ação ocorreu em 27/10/2021, foi correto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito na Sentença a quo. 



    5 - Há que se destacar que o reconhecimento da prescrição dispensa o exame do mérito propriamente dito, por se tratar de questão prejudicial ao pedido do autor (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1412478, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.9.2015). 



    6. Apelação desprovida”.



    Infere-se da petição inicial, que o reclamante, militar reformado, ajuizou na origem ação objetivando a anulação do ato de sua reforma e, por consequência, a reintegração ao serviço militar ativo, sob o argumento de cessação da incapacidade que deu ensejo a reforma.



    A pretensão foi negada diante do reconhecimento da prescrição, declarando-se, assim, a extinção do processo com resolução do mérito.



    Tal decisão restou mantida pelo Tribunal reclamado, fato que motivou o ajuizamento da presente reclamação.



    Nesses autos, aduz-se que “a parte reclamante, ora, servidor reformado/aposentado, assegura ao Estado Juiz de origem a ocorrência de fato novo e superveniente, pois, afirma que se encontra em plenas condições para exercer a atividade laboral militar e por tal fato novo reivindica a realização de perícia médica e ao fim o deferimento de requerimento para que seja reintegrado ao serviço ativo militar com propósito de realizar as respectivas atribuições funcionais dentro do quadro de carreira de origem”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 9171667f)



    Diante disso, requer a “[p]rocedência da reclamação com nova decisão cassando as decisões do Estado Juiz de origem ou/e requisitando os autos ao Estado Juiz de origem”. (eDOC 1, p. 8 - ID: 9171667f)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Por outro lado, não obstante o exaurimento das instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Ora, nos termos do §5º do art. 988, do CPC, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão impugnado estaria em conformidade com a matéria versada no tema 660 da sistemática da repercussão geral e, nesses termos, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC. Confira-se, pois, o teor desse julgado:



    “Trata-se de recurso extraordinário, interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pela 6ª Turma deste Egrégio Tribunal Regional Federal no evento 10, que restou assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. REFORMA. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO. 1 - Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que pronunciou a prescrição e declarou a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2 - O cerne da questão diz respeito a saber se o Apelante faz jus à anulação do ato de sua reforma, com reintegração ao Serviço Ativo da Marinha do Brasil, sob o argumento de que teria cessado a incapacidade que deu ensejo a sua reforma. 3 - De acordo com jurisprudência já pacificada acerca do assunto, a pretensão de revisão do ato de licenciamento de militar visa modificar a própria situação fático-jurídica, e, assim sendo, o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 atinge o próprio fundo de direito e não apenas as prestações vencidas. Precedentes. 4 - Assim, como no caso em tela o ato de licenciamento deu-se em 17/06/2015 e o ajuizamento da ação ocorreu em 27/10/2021, foi correto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito na Sentença a quo. 5 - Há que se destacar que o reconhecimento da prescrição dispensa o exame do mérito propriamente dito, por se tratar de questão prejudicial ao pedido do autor (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1412478, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.9.2015). 6. Apelação desprovida. 



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos arts. 5º, LIV e LV; e art. 37, caput, da Constituição da República.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral de algumas questões versadas no recurso extraordinário, ora interposto, conforme o Tema 660, em que se manifestou pela inexistência da repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    Conclui-se pela inexistência de qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. 



    Acrescente-se, nos termos da Súmula n. 636, do STF, que ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.” (eDOC 8 - ID: e86243c9)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal de origem decidiu por dar parcial provimento ao apelo, tão somente para inadmitir o recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao art. 37, caput, da CF, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do CPC, consoante acórdão assim ementado:



    “(...)



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, proferida pela gestão anterior da Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    2. No caso em apreço, o v. acórdão proferido pela 6ª Turma Especializada do TRF2, objeto do recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, manteve o entendimento da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em demanda na qual o autor postulou a anulação do ato de reforma remunerada, com reintegração ao serviço ativo da Marinha do Brasil, sob o argumento de que teria cessado a incapacidade que deu ensejo à sua inatividade. 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aduziu que o v. acórdão teria contrariado o disposto nos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, se manifestou pela inexistência da repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371/MT - Tema nº 660).



    5. Com relação à alegação de violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, o caso, em verdade, é de não admissão do recurso extraordinário interposto. O acórdão impugnado decidiu a causa com base em interpretação da legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910/32), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    6. Nos termos da Súmula nº 636, do STF, que ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’. 



    7. Além disso, o julgamento se baseia em determinadas premissas fáticas, no sentido de que ‘o ato de licenciamento deu-se em 17/06/2015 e o ajuizamento da ação ocorreu em 27/10/2021’. Segundo a orientação contida na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, é vedado, em sede de recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    8. Dado parcial provimento ao agravo interno, para inadmitir o recurso extraordinário referente à alegação de violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do CPC”. (eDOC 9 - ID: c8622176)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal e o paradigma da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Além disso, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não verifico ter havido aplicação errônea da tese firmadas no julgamentos do tema 660 da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente